Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PINTURA DO IMÓVEL.
I - Procedente o pedido de cobrança quanto aos valores gastos pela locadora com a pintura do imóvel, cuja obrigação, prevista no contrato, era das locatárias.
II - Nos termos do art. 23, III, da Lei 8.245/91, o locatário deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu.
III - Apelação desprovida.